Tribunal: STF
Processo: HC 176095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Liberdade provisória. Corréus. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Identidade fática não caracterizada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adinan Quintão Linhares em favor de Victor Hugo Oliveira Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 115.290/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 115.290/MG.
    No presente writ, a parte Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Invoca, para tanto, a ausência do periculum libertatis. Sustenta falta de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos supostamente criminosos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Defende a extensão do benefício da liberdade provisória concedida a outros coacusados. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Indeferi o pedido de medida liminar (evento 26).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem, julgando-se prejudicado o agravo regimental  (evento 29).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Recorrente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    2. Segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Recorrente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes.
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.
    6. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    Consoante relatado, a parte Impetrante insurge-se contra o decreto prisional exarado em desfavor do paciente, porquanto ausentes, segundo se alega, os requisitos autorizadores da medida extrema. 
    Nada colhe a impetração.
    Não se questiona, no ponto, que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
    Incensuráveis, portanto, as razões que dão suporte ao voto condutor do acórdão ora impugnado, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que, ao assentar a higidez do decreto prisional exarado contra o paciente, pôs em destaque o seguinte:
    “O Juízo de primeira instância, ao determinar a prisão preventiva da [sic] Recorrente, destacou que a segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública, ante os indícios de sua participação em estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. Confira-se (…):
    (...)
    Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Recorrente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática, principalmente, de tráfico de drogas. 
    Nesse particular, o entendimento desta Corte é o de que a periculosidade do Agente, acusado de integrar organização criminosa, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
    (…)
    Ademais, há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima, caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, notadamente para assegurar a ordem pública, como no presente caso.” (destaquei)
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que, [s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo “modus operandi”, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Esta Casa também já assentou a necessidade de manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas” (HC 156.965/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 13.5.2019). Ainda, [a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inviável, de igual modo, a pretensão de estender ao ora paciente os efeitos de decisões favoráveis à liberdade provisória de outros corréus, ante a ausência de identidade entre a situação processual de tais acusados, o que desautoriza a aplicação da cláusula inscrita no art. 580 do CPP. Colho, a esse respeito, excertos da decisão do Juízo de primeiro grau:
    “(...) Extrai-se dos autos que a defesa de Vitor Hugo Oliveira Gonçalves requer extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos acusados Janderson reis de Araújo e Adail Batista de Araújo, alegando que não estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do investigado (fls. 872/926) (…)
    (…)
    Conforme restou devidamente consignado na decisão de fls. 851/852, constam dos autos transcrições de conversas interceptadas, nas quais Victor e Igor supostamente dialogam acerca de tráfico de drogas, havendo, assim, fortes indícios de que estão envolvidos nas organizações criminosas investigadas nos presentes autos, as quais supostamente são responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Rio Acima, nesta Comarca.
    Esclareço que o magistrado não está adstrito ao parecer do Ministério Público, sendo que, ao contrário do que alegam as defesas dos investigados, a situação fático-processual deles não condiz com os motivos que ensejaram a concessão da liberdade provisória a Janderson e Adail.
    Isso porque, conforme decisões proferidas nos autos em apenso, em relação ao investigado Adail, foram interceptadas ligações telefônicas cujo teor dava conta de que estava atuando no comércio ilícito de armas de fogo, sendo que, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, nada de ilícito foi encontrado.
    Ademais, quanto ao investigado Janderson, não foram interceptadas ligações telefônicas entre ele e os demais investigados e, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, também não foram encontrados entorpecentes ou outros objetos ilícitos, pelo que restou consignado que serão necessárias maiores investigações me relação à participação de Adail e Janderson nos delitos apurados nos autos.”
    Portanto, descaracterizada a identidade fático-jurídica entre as situações dos corréus, descabe a incidência da regra do artigo 580 do CPP: HC 161137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 129.162/PA, de minha relatoria; HC 185.613/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 124.796/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 175.279/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 96.087/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.763/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Em acréscimo, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, a alegação de falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, inadmissível a análise originária da matéria por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do pedido formulado na Petição nº 62529/2019 (evento 27).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora